Tribunal: STF
Processo: AO 2781
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. PENA DE APOSENTADORIA COMPULSÓRIA IMPOSTA À MAGISTRADA PELO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. TUTELA DA EVIDÊNCIA INDEFERIDA. PROVIDÊNCIAS PROCESSUAIS.



Relatório



    1. Ação originária autuada neste Supremo Tribunal em 28.8.2023. 



    Inicialmente ajuizada como ação anulatória de ato administrativo disciplinar cumulada com reintegração ao cargo, em 29.4.2020, no juízo federal da Sétima Vara Federal Cível da Seção Judiciária do Distrito Federal, a autora busca seja anulada a decisão do Conselho Nacional de Justiça no Processo Administrativo Disciplinar n. 0004177-12.2015.2.00.0000, na qual foi condenada à pena de aposentadoria compulsória por contrariedade aos arts. 15 e 19 do Código de Ética da Magistratura Nacional.



O caso



    2. A autora noticia ter sido “instaurado processo administrativo no âmbito do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, visando à apuração da regularidade da aquisição de imóvel em hasta pública pelo empresário Mauro Mendes Ferreira, nos autos do processo de execução piloto n. 01117.2002.002.23.00-8, em curso na Segunda Vara do Trabalho, e sua posterior alienação em favor da juíza Carla Reita Faria Leal, Titular da Oitava Vara do Trabalho de Cuiabá-MT. A instauração do procedimento preparatório decorreu de notícia publicada em jornal sensacionalista noticiando supostas irregularidades na arrematação do imóvel em hasta pública, bem como supostas irregularidades no posterior negócio jurídico que transferiu o bem para a Autora” (fl. 6).



    Salienta que “apresentou informações comprovando a legalidade tanto da aquisição em hasta pública pelo empresário Mauro Mendes Ferreira, quanto dos atos por ela praticados. Elucidou-se que ela não participou, de nenhum modo, do processo em que realizada a arrematação, a qual ocorreu pelo valor descrito na avaliação judicial. Ademais, esclareceu a dinâmica factual da aquisição do imóvel em hasta pública e a posterior negociação jurídica (aquisição do bem via dação em pagamento), em quitação do mútuo contraído por Mauro Mendes junto à requerente. Igualmente, comprovou-se a atuação da magistrada fundada nos estritos deveres éticos e legais. Juntou-se documentação comprobatória dos fatos narrados” (fl. 6).



    Alega que “as provas documentais e testemunhais produzidas demonstraram que a magistrada não atuou no processo em que procedida a arrematação, [PROCESSO PILOTO, nº 01117.2002.002.23.00-8, 2ª VARA DO TRABALHO]. Ao contrário, atuou apenas no PROCESSO 01709.2005.008.23.00-5, 8ª VARA DO TRABALHO, o qual tinha como sujeito passivo o mesmo devedor, limitando-se a exarar despachos padrão, com vistas unicamente a satisfazer o crédito deste último [PROCESSO 01709.2005.008.23.00-5, 8ª VARA DO TRABALHO]” (fls. 7-8).



    Sustenta que, “em sede de revisão disciplinar, o Conselho Nacional de Justiça, em julgamento não unânime, confirmou a penalidade aplicada em desfavor da magistrada. No entanto, é certo que o equivocado entendimento foi rechaçado por parte dos membros do CNJ, que, de um lado, (1) reconheceram os graves vícios de legalidade no julgamento conduzido pelo TRT 23 Região, de outro, (2) reconheceram a desproporcionalidade da penalidade aplicada” (fl. 10).



    Salienta ter havido “violação ao princípio constitucional da presunção de inocência e ofensa às regras de distribuição do ônus da prova, que, no âmbito do direito sancionador, recai sobre a administração pública. Impossibilidade de impor exclusivamente à investigada o ônus de demonstrar sua inocência” (fl. 15). 



    Afirma que “equivocou-se o órgão julgador ao fazer incidir no caso este dispositivo legal, na medida em que ele claramente não tem aplicação em sede de processo administrativo disciplinar, mas apenas em outros processos administrativos de índole não sancionadora. Tanto assim é que a redação do preceptivo classifica a parte como ‘interessado’, e não como investigado, acusado, ou requerido. O art. 36 da Lei 9.784/99 tem aplicação nas hipóteses em que o processo se origina de pedido formulado pelo particular à Administração, caso em que ele deve comprovar os fatos que suportam a causa de pedir que embasa o pedido” (fls. 26-27).



    Assevera “inexistência de prova ou mesmo de indícios de ilícito funcional” (fl. 34), contrariedade aos princípios da ampla defesa e da legalidade e que a decisão seria contrária às provas dos autos.



    No mérito, pede



    “(...) sejam julgados procedentes os pedidos, para efeito declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar e da penalidade de aposentadoria compulsória imposta contra a Autora, de forma que, por consectário lógico, seja ela reintegrada ao cargo de magistrada do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, com o consequente pagamento da remuneração e demais consectários adjacentes que deixou de receber desde a publicação do referido ato até a sua reintegração, acrescidos de correção monetária e juros remuneratórios; 



    III. Subsidiariamente, requer seja reconhecida a desproporcionalidade da sanção imposta em desfavor da Autora, devendo, acaso superados os demais pleitos, ser reformada a penalidade para aplicação de outra mais branda, tal como: I - advertência; II - censura; III- remoção compulsória; ou IV – disponibilidade; previstas na LC nº 35/79” (fl. 78).



    Juntou a decisão que pretende seja anulada às fls. 485-534, e-doc. 5.



    3. A União contestou e arguiu preliminar de incompetência da Justiça Federal (fls. 601-632, e-doc. 5).



    4. O Ministério Público Federal manifestou-se pela incompetência da Justiça Federal (fls. 641-634, e-doc. 5).



    5. A autora apresentou réplica concordando com a incompetência da Justiça Federal e pediu a remessa dos autos a este Supremo Tribunal (fls. 647-682, e-doc. 5).



    Sustentou que, “no caso dos autos, resta configurado o fato jurídico processual da evidência, tutelado pelo art. 311, IV, do CPC” (fl. 660, e-doc. 5).



    Afirmou que, 



    “diante da decisão, já transitada em julgado, proferida no AgRg RHC nº 160.351, restam sumariamente comprovadas as alegações iniciais da Autora que, ao demonstrar a ocorrência de vícios no PADMag nº 00050015-21.2014.5.23.0000, descreveu como a decisão de mérito administrativo lhe impôs uma condenação disciplinar ilegal, injusta e sem respaldo em provas proferida nos autos do Processo Administrativo Disciplinar Consoante sempre defendido nos autos, a Autora jamais praticou qualquer ato espúrio para influir na arrematação do imóvel objeto da matrícula nº 1.663, 7º CRI de Cuiabá/MT. O equivocado reconhecimento de simulação no âmbito de processo administrativo teve origem em vícios processuais insanáveis. (...) O STJ, em julgamento imparcial e escorreito, por meio da análise criteriosa da prova dos autos, concluiu pela inexistência de provas de fraude e de conluio entre a Autora e o senhor Mauro Mendes Ferreira. Por conseguinte, a decisão administrativa que reconhecia desvio de conduta por descumprimento da norma do art. 497, III, CCB, não se sustenta. Logo, ela deve ser revista” (fl. 661, e-doc. 5).



    Ressaltou que “a decisão proferida pelo STJ no julgamento do AgRg RHC nº 160.351 consubstancia: 1) prova documental; 2) por si, referida decisão comprova a veracidade das alegações da Autora de inexistência de simulação e legalidade da dação em pagamento; e 3) por já ter transitado em julgado, não pode ser oponível por qualquer prova capaz de gerar dúvida razoável. A decisão AgRg RHC nº 160.351, transitada em julgado, é prova inequívoca de que a Autora jamais agiu com desvio de função ou infringiu qualquer disposição legislativa. Suas ações sempre foram marcadas por uma conduta ilibada e eticamente incensurável” (fl. 662, e-doc. 5).



    Pediu “c) com base na prova documental acostada a esta peça, requer a concessão de tutela de evidência para determinar a sua imediata reintegração ao cargo de juíza do trabalho do TRT da 23ª Região, tudo em conformidade ao art. 311, IV, do CPC; d) no mérito, reitera o pedido para que a presente ação seja julgada PROCEDENTE, para efeito de declarar a nulidade do processo administrativo disciplinar e da penalidade de aposentadoria compulsória imposta contra a Autora, de forma que, por consectário lógico, seja ela reintegrada ao cargo de magistrada do Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, com o consequente pagamento da remuneração e demais consectários adjacentes que deixou de receber desde a publicação do referido ato até a sua reintegração, acrescidos de correção monetária e juros remuneratórios” (fl. 681, e-doc. 5).



    6. O juiz declinou da competência para o julgamento desta ação nos seguintes termos:



    “Dessa forma, a decisão do CNJ proferida em sede revisional confirmou e substituiu o acórdão do TRT da 23ª Região, de modo que a pleiteada anulação do PAD demanda o reconhecimento da nulidade das decisões do TRT e do CNJ. 



    Contudo o art. 102, inc. I, ‘r’, da CF/88 determina que compete ao STF processar e julgar, originariamente, as ações contra o CNJ, o que restou confirmado pelo próprio STF no entendimento vinculante da ADI 4.412, julgada em 18/11/20, fixando, em definitivo, sua própria competência originária para julgar ações que discutam atos praticados pelo CNJ no âmbito de suas competências constitucionais estabelecidas no art. 103-B, § 4º, da CF.



    Ante o exposto, reconheço a incompetência da Justiça Federal para processar e julgar o presente feito e declino da competência para o STF” (fls. 26-27, e-doc. 6).



    7. A presente ação veio-me distribuída em 29.8.2023.



    8. Em 1º.9.2023 determinei a citação da ré, para oferecer nova contestação ou, querendo, ratificar os termos da contestação antes apresentada (art. 335 c/c art. 183 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 247 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    9. Em 26.9.2023, a ré ratificou a contestação apresentada (e-doc. 13).



    Alegou a independência das instâncias administrativa e criminal. 



    Sustentou que “a conduta pela qual a parte autora foi punida na seara administrativa é absolutamente diversa daquela disposta no juízo penal. Com efeito, extrai-se da decisão proferida pelo Tribunal Regional Federal da 1ª Região que a autora foi sancionada em razão de ter descumprido o previsto no artigo 497, III, do Código Civil; artigo 690-A do Código de Processo Civil de 1973 (com redação similar ao artigo 890, III, do CPC vigente); art. 35, I e VIII da Lei Complementar n. 35/1979; artigos 10, 15, 16, 19 e 37 do Código de Ética da Magistratura” (fl. 5, e-doc. 13, grifos nossos). 



    Afirmou que “o lastro probatório constante dos autos está a indicar que processo se encaminha para a improcedência do pedido, tendo em vista toda a argumentação trazida na peça contestatória, ora ratificada, e nesta manifestação. De fato, restou demonstrado o acerto da penalidade infligida à magistrada promovente, inclusive com respeito aos postulados constitucionais e legais. Assim, não estão preenchidos os pressupostos para concessão da tutela da evidência” (fl. 5, e-doc. 13).



    Pediu o julgamento antecipado do mérito e a improcedência do pedido.



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO.



    10. No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.412, Relator o Ministro Gilmar Mendes, fixou-se a tese: “Nos termos do artigo 102, inciso I, r, da Constituição Federal, é competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal processar e julgar, originariamente, todas as ações ajuizadas contra decisões do Conselho Nacional de Justiça e do Conselho Nacional do Ministério Público proferidas no exercício de suas competências constitucionais, respectivamente, previstas nos artigos 103-B, § 4º, e 130-A, § 2º, da Constituição Federal”. A ação foi julgada com os seguintes fundamentos:



    “Ação direta de inconstitucionalidade. 1. Art. 106 do Regimento Interno do Conselho Nacional de Justiça, na redação dada pela Emenda Regimental 01/2010. 2. Exigência de imediato de decisão ou ato administrativo do CNJ, mesmo quando impugnado perante juízo incompetente. 3. Higidez do dispositivo impugnado. 4. Competência exclusiva do Supremo Tribunal Federal para julgar ações ajuizadas contra atos do CNJ praticados no exercício de suas competências constitucionais. 6. Inteligência do art. 106 do RI/CNJ à luz da Constituição e da jurisprudência recente do STF. 7. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente” (DJe 15.3.2021).



    11. O inc. IV do art. 311 do Código de Processo Civil determina:



    “Art. 311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, quando:



    (…) IV - a petição inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de gerar dúvida razoável”.



    Na espécie, a inicial não foi instruída com prova documental suficiente dos fatos constitutivos do direito da autora. Não se demonstra o alegado direito postulado em juízo, elemento indispensável à concessão da tutela da evidência. Ademais, a ré opôs prova capaz de gerar dúvida razoável quanto ao direito da autora, que são as provas do processo administrativo disciplinar no qual a autora foi condenada. 



    Ausentes, portanto, os requisitos do inc. IV do art. 311 do do Código de Processo Civil.



    12. Pelo exposto, indefiro o requerimento de tutela da evidência.



    13. Manifestem-se autora e ré, no prazo sucessivo de dez dias, sobre provas a produzir, especificando-as e justificando-as (art. 369 do Código de Processo Civil e art. 113 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se. 



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora